Tribunal: TJDFT
Processo: 0702733-95.2020.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS Órgão: Plantão Judicial de Segunda Instância EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0702733-95.2020.8.07.0.0010 EMBARGANTE: DIEGO LIMA DE BRITO e ERIANE SILVA DE OLIVEIRA EMBARGADO: JOSIVAN ALMEIDA DA CONCEIÇÃO DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DIEGO LIMA DE BRITO e ERIANE SILVA DE OLIVEIRA contra o acórdão proferido pela 3a Turma Cível, que negou provimento à apelação por eles interposta, contra a sentença única, a qual decretou o despejo dos embargantes no processo no 0708520-08.2020.8.07.0010 ajuizado por JOSIVAN ALMEIDA DA CONCEIÇÃO, e julgou improcedente a ação de interdito proibitório no 0702733-95.2020.8.07.0010, por eles ajuizada em desfavor de Josivan Almeida da Conceição, com a seguinte ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. AÇÃO DE DESPEJO. CONEXAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSSE. CESSÃO DE DIREITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. SENTENÇA FUNDAMENTADA. ÔNUS PROBATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NAO VERIFICADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. Há presunção de veracidade na declaração de hipossuficiência, que, no entanto, goza apenas de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício da justiça gratuita, quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte que pleiteia a gratuidade da justiça. 2. O provimento concessivo da gratuidade da justiça deve se fundar nas provas dos autos e na análise das circunstâncias peculiares do caso concreto, sendo, pois, imprescindível que a parte comprove a sua incapacidade econômico-financeira de suportar as despesas processuais. 3. Entendem os apelantes possuir direito de permanecer no imóvel objeto da demanda, em razão de terem se mudado para ele em meados de 2014, quando o local era ocupado pelo avô de criação do apelante. Afirmam que, por terem ali permanecido, mesmo após o falecimento do ocupante original, bem como terem realizado benfeitorias, possuem direito sobre o bem. 4. A versão apresentada pelos apelantes, na tentativa de fundamentar seu direito de permanecer no imóvel, mostra-se frágil e não está embasar em documentos confiáveis, tais como contrato de compra e venda ou cessão de direitos. Os documentos por eles juntados, como fotografias morando no local, boletos de IPTU e conta de água, não se mostram hígidos o suficiente para justificar sua permanência no local. Afinal, tais provas apenas atestam a posse por eles exercida, mas não afastam não contestam a versão apresentada pelo apelado de que tal posse configura mera posse direta, na condição de locatários, enquanto a posse indireta pertencia ao apelado, por ser este o locador e real proprietário do imóvel. 5. Por sua vez, o apelado logrou êxito em comprovar documentalmente os fatos alegados, pois possui contrato de Cessão de Direitos e documentos de registro na SEFAZ-DF. Como a região não se encontra regularizada, não há matrícula individualizada dos imóveis, devendo o julgamento se basear em provas que atestam a Cessão de Direito sobre o bem objeto da demanda. Soma-se a isto o fato de existir contrato de locação firmado entre as partes, assinado por duas testemunhas, constando o apelado como locador/proprietário e os apelantes como locatários. 6. Em que pese os apelantes aleguem a nulidade do supracitado contrato, sob o argumento de que teriam assinado tal documento por se sentirem coagidos pelo apelado, importante frisar que os apelantes não só deixaram de apresentar qualquer prova neste sentido, como sequer chegaram a detalhar como teria se dado a alegada coação, o que acaba por afastar a credibilidade de sua versão dos fatos. Cumpre destacar que o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que compete ao réu o ônus da prova de fato constitutivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. 7. O ajuizamento de uma demanda não pode ser confundido com o comportamento desleal da parte, tampouco se enquadra nas hipóteses previstas, em rol taxativo, no artigo 80 do Código de Processo Civil de 2015, intenção esta que não pode ser presumida 8. Negou-se provimento aos apelos conexos. Nas suas razões, os embargantes, objetivando o prequestionamento, alegam omissão quanto à necessidade de esclarecimento em relação às benfeitorias realizadas no imóvel objeto da demanda, conforme documentos juntados aos autos. Requerem “seja feito pronunciamento específico a respeito das benfeitorias realizadas no imóvel objeto da demanda, conforme documentos de IDs 37364454, 37364447 e 37364448”. É o relato do necessário. DECIDO. Somente serão admitidas no plantão medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 1438/2024, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 01 a 05 de julho de 2024. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas as medidas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, em mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, além de outras inadiáveis. Não serão admitidas medidas apreciadas pelo juízo competente ou examinadas em plantão anterior, incluindo as respectivas reconsiderações, requerimentos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. No presente caso, a medida requerida não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria já citada, pois os embargantes não comprovaram que há risco de perecimento do direito caso não seja apreciada no plantão. Ademais, os embargantes sequer indicaram qual seria a urgência a ensejar os embargos de declaração no plantão. A medida, portanto, deve ser apreciada pelo Relator natural da causa. Ante o exposto, NÃO ADMITO O EXAME DO REQUERIMENTO EM SEDE DE PLANTÃO e determino a remessa dos autos ao Desembargador Relator quando restabelecido o expediente forense. Intimem-se. Brasília, 5o de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Plantonista